Tribunal: TJES
Processo: 5002322-61.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002322-61.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ELYZANDRO VASCONCELOS RIBEIRO

RECORRIDO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002322-61.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
ELYZANDRO VASCONCELOS RIBEIRO

RECORRIDO:
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. VÍCIO NO PRODUTO APÓS TÉRMINO DA GARANTIA CONTRATUAL. CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL DO BEM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação reparatória ajuizada por
ELYZANDRO VASCONCELOS RIBEIRO
em face de
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
. Narra
o autor, que comprou no dia 27/11/2020 comprou uma televisão LG, smart, cor preta, LED 60, modelo UN7310 UHD 4K, série 009AZWS51369 no valor de R$ 2.999,00 (dois mil e noventa e nove reais). Aduz que no dia 12/02/2023 o produto começou a apresentar alguns defeitos, tais como, reiniciar e desligar sozinha, além de não abrir nenhum aplicativo. Afirma, que entrou em contato com a requerida com o intuito de solucionar o problema, no entanto, a empresa se negou a lhe prestar assistência, apenas tendo oferecido a visita de um técnico, que lhe cobraria o deslocamento até a sua residência e a análise para identificar o defeito apresentado, uma vez que, segundo a atendente, o produto estaria fora da garantia. Diante da situação, o autor registrou reclamação no site Reclame Aqui e no Procon Estadual. Por fim, requer que a requerida seja condenada a indenizar pelos danos materiais e morais que entende ter sofrido.

Decisão (ID. 6643978), indeferindo o requerimento liminar.

Em contestação (ID 6644184), sustentou a inexistência de provas das alegações da parte autora e que o produto já estaria fora da garantia de fábrica quando apresentou vício Sustenta a impossibilidade da restituição do valor pago e a inexistência de danos morais.

Réplica (ID. 6644188), reportando-se aos termos da inicial

Termo de audiência (ID. 6644200), sem êxito na conciliação.

A sentença (ID. 6644201) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, para CONDENAR a requerida LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA. a pagar ao autor ELYZANDRO VASCONCELOS RIBEIRO o valor de R$ 2.999,00 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais), a título de danos materiais, monetariamente atualizado e acrescido de juros legais a partir do efetivo desembolso pelo produto defeituoso (27/11/2020);

Após o pagamento, fica autorizado o recolhimento do produto defeituoso, pela ré, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante prévio agendamento;

Nestes termos, julgo extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

A parte autora ofertou Recurso Inominado (ID 6644203) sustentando que faz jus ao recebimento de danos morais, considerando que a situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

A requerida apresentou suas contrarrazões (ID. 6644208) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

Compulsando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença.

Inicialmente, insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, entendo que não há que se falar em descumprimento ao art. 373, I do CPC.
É aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte autora hipossuficiente diante da empresa. Por conseguinte, era ônus da requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais.

In casu, em análise aos documentos apresentados, verifica-se que, de fato, o produto adquirido apresentou defeito após expirada a garantia. No entanto, ao procurar a assistência técnica, não houve diligências suficientes para averiguar a existência, ou não, de vício oculto, limitando-se a disponibilizar a visita de um técnico mediante pagamento por deslocamento.

Em que pese a existência dessa garantia denominada contratual, é necessário esclarecer que o consumidor possui a seu favor a garantia legal, isto é, aquela decorrente das normas do
Código de Defesa do Consumidor
.

Em virtude da ausência de um prazo legal preestabelecido para limitar a responsabilidade do fornecedor, consagrou-se, a partir de valiosos provimentos doutrinários, o entendimento de que o fornecedor não é eternamente responsável pelos vícios observados nos produtos colocados em circulação, mas a sua responsabilidade deve ser ponderada, de forma casuística, pelo magistrado, a partir do conceito de "vida útil do produto".

O critério de vida útil do bem foi adotado pelo art. 26, § 3º do CDC, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício mesmo depois de expirada a garantia contratual
. O fato de a garantia contratual ter se encerrado 01 (um) ano antes da apresentação do vício não isenta as empresas rés de restituir a autora.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. TEORIA DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. AFASTAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A questão controvertida resume-se à verificação da responsabilidade do fornecedor por vícios apresentados em eletrodomésticos durante a denominada "vida útil do produto". 3. Não o se reconhece a negativa de prestação jurisdicional alegada quando o Tribunal de origem se pronuncia a respeito de todos os pontos levantados pela recorrente, ainda que de forma sucinta, afastando os argumentos deduzidos que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada. 4. Não há julgamento extra petita quando o acórdão recorrido, acolhendo argumento da parte pleiteando a inaplicabilidade da Teoria da Vida Útil do Produto à hipótese, afasta a responsabilidade pelos vícios surgidos após o período de garantia contratual. 5.
O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 26, § 3º, ao tratar dos vícios ocultos, adotou o critério da vida útil do bem, e não o da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício mesmo depois de expirada a garantia contratual.
Precedentes. 6. No caso, os vícios observados nos produtos adquiridos pela recorrente apareceram durante o período de vida útil do produto,
e não foi produzida nenhuma prova de que o mau funcionamento dos eletrodomésticos decorreu de uso inadequado pelo consumidor, a evidenciar responsabilidade da fornecedora.
7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(Recurso Especial Nº 1.787.287 - SP (2018/0247332-2); RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA; Órgão Julgador: Terceira Turma; Publicado: 16/02/2021). Grifei.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APARELHO CELULAR. VÍCIO OCULTO. PRAZO DECADENCIAL. ARTIGO 26, II, CDC. CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL DO BEM. SOLIDARIEDADE. ARTIGO 18, CDC. REDUÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
O vício oculto decorre de uma anormalidade revelada com o uso do produto, e o prazo decadencial, previsto no artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor, começará a fluir a partir do momento em que ficar evidenciado tal vício, ainda que o vício se manifeste após o término da garantia contratual.

2) A doutrina interpreta a legislação consumerista sob o critério da vida útil do bem, e não da garantia, de modo que, considerando que os bens de consumo possuem uma durabilidade determinada, a possibilidade de reclamar por vício oculto que venha a se tornar evidente é limitada ao próprio tempo de vida útil do produto em análise.

3)
O Código de Defesa do Consumidor, no intuito de ampliar a defesa dos consumidores, reconhece a solidariedade de todos aqueles que participam, de alguma forma, da cadeia de consumo, e atribui a esses o dever de reparar eventuais vícios do produto, de acordo com a redação do seu art. 18, caput.

4) Hipótese em que fora adquirido pela autora um aparelho celular, para o seu uso profissional, que apresentou, por três vezes consecutivas, defeitos técnicos, sendo que, na última ocasião, o problema do aparelho não foi retificado pelos responsáveis participantes da cadeia de consumo e o vício foi atribuído àquela sem mínima prova.

5)
A pecúnia devida a título de danos extrapatrimoniais, deve ter o condão de compensar o dano moral sofrido, tendo como base a condição econômica da consumidora e das empresas rés, o grau de culpa, a extensão do dano e a finalidade da sanção. Não se pode olvidar ainda o

desiderato punitivo e pedagógico da pecúnia, impondo-se cautela na quantificação indenizatória, conforme os parâmetros pautados pelo postulado da razoabilidade e proporcionalidade. No caso, o valor arbitrado na origem emerge excessivo face às circunstâncias delineadas acima e ao precedente deste Egrégio Tribunal em caso análogo.

6)
Recurso conhecido e parcialmente provido, para, reformando a respeitável sentença, reduzir o montante indenizatório extrapatrimonial para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(TJES - Apelação Cível
0011715-57.2017.8.08.0030
; Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Data do Julgamento: 09/06/2020). Grifei.

Deste modo,entendo que uma televisão é um produto de consumo durável, sendo legítima a expectativa de que poderá ser utilizada por um longo período.

Dito isso, com relação aos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pelo autor, pois ficou impossibilitado de utilizar do produto e ainda, não obteve a devida assistência por parte da requerida.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para condenar a recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente atualizados com juros e correção corrigidos pela selic a partir da presente data. Sem custas e honorários diante do provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)